Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROBLEMAS DE SAÚDE DA ALIMENTADA. DIFERENCIAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM RELAÇÃO AOS OUTROS FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
2. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, impõe-se a minoração da prestação alimentícia anteriormente fixada.
3. A fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentados.
4. Admite-se a diferenciação na fixação dos alimentos da alimentada que possui problemas de saúde, porquanto há presunção de maior necessidade alimentar.
5. Apelação conhecida e não provida.